Tribunal: TJMT
Processo: 1005497-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005497-97.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ALCIDINEY DE AMORIM
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Alcidiney de Amorim, em favor de Ademar Alves Nogueira Filho, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 28/11/2019, acusado da prática, em tese, de crimes de associação criminosa e roubo majorado, sem que a instrução processual esteja sequer iniciada.
Aduz, ainda, que por força do disposto no artigo 316, parágrafo único, a prisão do paciente é ilegal, porquanto não reanalisada, apesar de perdurar por mais de 90 dias.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, o cômputo dos prazos processuais não é realizado de forma meramente aritmética, mas deve ser analisado à luz do caso concreto, as circunstâncias da causa e sua complexidade. Na hipótese, observa-se, desde logo, que há pluralidade de réus e nem todos estão presos, o que certamente provocará um maior elastério na instrução processual.
Ademais, embora recentemente tenha entrado em vigor as disposições da Lei n. 13.964/2019, que alterou alguns dispositivos do Código de Processo Penal, introduzindo no artigo 316, parágrafo único, a obrigatoriedade de reanálise periódica da custódia cautelar, vige no processo penal o princípio de que o tempo rege o ato (art. 2o CPP), de modo que apenas quando decorridos 90 dias, contados, neste caso, do início da vigência da nova regra processual, o juiz deverá reanalisar e fundamentadamente decidir pela manutenção [ou não] da custódia cautelar.
Não há, portanto, manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator